Tribunal: TJDFT
Processo: 0749763-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. POÇO DE VISITA DE ESGOTO. IRREGULARIDADE EM VIA PÚBLICA. DEVER LEGAL DO ESTADO. FALTA DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o DER, responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL, responsável subsidiário, ao pagamento de R$345,00, a título de indenização por danos materiais, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) dever legal e específico de agir do Estado; (ii) nexo de causalidade entre a omissão imputada à Administração Pública e os danos reclamados pela usuária; (iii) comprovação dos danos materiais alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos decorre da falta do serviço (CF/1988, art. 37, § 6o, inc. I). E segundo o Superior Tribunal de Justiça, o Poder Público responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir (STJ, REsp 1708325/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24/05/2022).
4. A ausência de conservação das vias públicas, mantidas em condições inadequadas de uso e de segurança, constitui falha no dever legal e específico de agir apta, a ensejar a responsabilidade civil do Estado, notadamente quando não comprovada causa excludente de sua responsabilidade. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1964200, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 03/02/2025; Acórdão 1726983, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10/07/2023.
5. As provas produzidas, como as fotos do local do acidente e das avarias causadas no veículo da autora, indicam que o dano foi causado em razão da irregularidade na pista asfáltica causada pelo afundamento da tampa do poço de visita de esgoto (PV), atraindo a responsabilidade do Estado por ato omissivo.
6. Nesse contexto, configura-se o nexo de causalidade entre os danos causados ao veículo da autora e a omissão culposa (negligência) da empresa pública na conservação da via pública, resultando no prejuízo material de R$345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais), satisfatoriamente comprovado, representado na nota fiscal da compra do pneu (ID 71829175/71829176).
7. Ademais, o recorrente não obteve êxito na demonstração de qualquer causa excludente de sua responsabilidade (força maior) ou culpa exclusiva de terceiro.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Custas isentas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$200,00 (duzentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o, do CPC.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o, inc. I; CTB, art. 94.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1708325/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24/05/2022; TJDFT, Acórdão 1964200, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 03/02/2025; Acórdão 1726983, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10/07/2023.